Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ. PROVA. LAUDO PERICIAL. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. É devida a percepção de pensão por morte temporária enquanto durar a invalidez de filha maior de servidora, por força dos artigos 12, IV, e 30-A, II, “a”, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
2. O comprometimento permanente da capacidade de desenvolver atividade laboral, em decorrência de episódios frequentes de epilepsia, demonstrado por prova pericial, autoriza o reconhecimento da invalidez.
3. A pensão por morte é benefício devido aos dependentes do servidor e se dá por ocasião do falecimento. A teor da Súmula no 340 do c. STJ, a legislação a ser aplicada à hipótese deve ser aquela da data do óbito: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
4. O direito à pensão por morte de natureza temporária é devido a contar da data do pedido administrativo de inclusão da dependente, conforme disposto no §6o do art. 29 LC 769/2008.
5. Dada a sucumbência dos réus e a sucumbência mínima da autora, os ônus sucumbenciais são redimensionados para ser a parte ré condenada a parte ré ao pagamento integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, no valor equivalente a 11% (onze por cento) da condenação, com suporte no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
6. Apelo desprovido e recurso adesivo provido.